Tribunal: TJES
Processo: 5000344-83.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-83.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREMILDA TEREZA EFFGEN GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
ORDINÁRIA
– CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
–
CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA
CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.

2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes.

3. A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado.

5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREMILDA TEREZA EFFGEN GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de parte amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7788667, a apelante alega, em síntese, que: 1)
“acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha no benefício previdenciário, oferecido pela instituição financeira apelada a ser quitado de forma parcelada e com prestações fixas, com prazo de início e fim
”
(fl. 03); 2)
“em momento algum pretendeu a Apelante a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito”
(fl. 05); 3) a
“falta de informação, que deveria ser completa, faz com que o aposentado contrate serviço que não lhe foi dito exatamente do que se tratava, o que inevitavelmente enseja em vício do consentimento”
(fl. 08); 4)
“Embora a apelante tenha firmado contrato de adesão a cartão de crédito com autorização de debito em folha (RMC) o mesmo não é claro o suficiente de modo que qualquer cidadão médio possa conscientemente aderir, pois não é possível que alguém assine empréstimo com a intenção de passar anos sem que a quitação se opere”
(fl. 08); 5)
“é evidente a ocorrência do erro substancial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria a Autora/Apelante aderido ao contrato de forma consciente. O erro da Apelante, sobre o negócio jurídico permite a anulação do negócio

jurídico entabulado entre as partes, nos termos do art. 138 e 139, CC, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) de para prática abusiva e da nulidade do negócio”
(fl. 09); 6)
“A instituição financeira descumpriu o dever de boa-fé contratual, que rege o direito contratual e do consumidor, eis que além de efetivar contratação distinta daquela eventualmente pretendida (empréstimo consignado tradicional), ainda a submeteu a situação de completa desvantagem em razão da onerosidade imputada por meio da operação de empréstimo via saque do cartão de crédito”
(fl. 09); 7)
“tal situação, ainda que indiretamente, repercutiu na esfera extrapatrimonial da Apelante, causando-lhe fundadas preocupações e insegurança, totalmente dissociada da pretensão que almejava, razão pela qual deve o Apelado ser condenado na obrigação de indenizar por danos morais em decorrência do ato praticado, essencialmente em razão da indução da consumidora para, em erro, efetivar contratação de um negócio jurídico extremamente oneroso”
(fl. 09/10); 8)
“a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos, em que a parte Apelada, agindo de má-fé, e sem qualquer autorização do Apelante, formalizou a contratação de um cartão de crédito consignado que não foi solicitado”
(fl. 10).

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 7788672, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a apelante formalizou proposta de cartão de crédito consignado, que foi aprovada após análise cadastral, com posterior celebração do contrato de cartão de crédito consignado, contendo cláusula redigidas de forma clara e objetiva, com envio do cartão à residência a contratante, que procedeu ao desbloqueio e realizou a operação de saque.

Registra-se, inicialmente, que, na inicial, a apelante
CREMILDA TEREZA EFFGEN GONÇALVES
afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal de R$ 49,90, averbado em 09/02/2019 pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.

Contudo, após resposta, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes (evento 7788467).

Consta do contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 1, que a assinatura da proposta e do contrato não significa a concessão do cartão, que depende da análise de crédito e cadastro, e que a operação será realizada após a confirmação quanto a existência a margem consignável disponível junto ao órgão consignante, com expressa autorização, na cláusula 2, de
“descontos em sua remuneração do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, que deverão perdurar até integral liquidação do saldo devedor”
(fl. 02 do evento 7788467).

A referida documentação foi assinada em 25/01/2019, sendo que, em 15/02/2019, após a data da averbação do contrato, foi sacado o valor de R$ 1.293,40, com descontos do valor mínimo a partir de abril de 2019 (evento 7788468).

A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado.

Portanto, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)